Tribunal: STF
Processo: RHC 56906
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRONUNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. A APLICAÇÃO DO
BENEFICIO DO ART. 408, PAR 2, DO CPP, PRESSUPOE DOIS REQUISITOS QUE
NÃO SE CONFUNDEM: PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. EMBORA PRIMARIO,
TECNICAMENTE, NÃO POSSUI BONS ANTECEDENTES O RÉU PRONUNCIADO POR
HOMICIDIO DOLOSO QUE SE ENTREGAVA, ANTES DESSE CRIME, A EXPLORAÇÃO
DE ATIVIDADE ILICITA. CORRETA, POIS, A DECISÃO QUE LHE NEGA A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.